Tribunal: TCU
Processo: 008.970/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Genesio Almeida Vinente, em razão de irregularidades decorrentes de concessão de benefício assistencial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Genesio Almeida Vinente, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Genesio Almeida Vinente, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/4/2004 240,00 20/4/2004 0,25 20/4/2004 928,00 20/4/2004 0,91 20/4/2004 12,75 20/4/2004 3,58 3/5/2004 240,00 3/5/2004 0,91 1/6/2004 0,99 1/6/2004 260,00 5/7/2004 0,99 5/7/2004 260,00 2/8/2004 0,99 2/8/2004 260,00 1/9/2004 0,99 1/9/2004 260,00 1/10/2004 0,99 1/10/2004 260,00 1/11/2004 0,99 1/11/2004 260,00 1/12/2004 260,00 1/12/2004 0,99 1/12/2004 0,25 3/1/2005 260,00 3/1/2005 0,99 1/2/2005 260,00 1/2/2005 0,99 1/3/2005 260,00 1/3/2005 0,99 1/4/2005 260,00 1/4/2005 0,99 2/5/2005 260,00 2/5/2005 0,99 1/6/2005 1,14 1/6/2005 300,00 4/7/2005 1,14 4/7/2005 300,00 2/8/2005 300,00 2/8/2005 1,14 1/9/2005 300,00 1/9/2005 1,14 3/10/2005 1,14 3/10/2005 300,00 3/11/2005 300,00 3/11/2005 1,14 1/12/2005 0,25 1/12/2005 1,14 1/12/2005 300,00 2/1/2006 1,14 2/1/2006 300,00 2/2/2006 300,00 2/2/2006 1,14 6/3/2006 300,00 6/3/2006 1,14 3/4/2006 300,00 3/4/2006 1,14 2/5/2006 1,33 2/5/2006 350,00 13/6/2006 1,33 13/6/2006 350,00 3/7/2006 350,00 3/7/2006 1,33 1/8/2006 1,33 1/8/2006 350,00 1/9/2006 350,00 1/9/2006 1,33 4/10/2006 350,00 4/10/2006 1,33 3/11/2006 350,00 3/11/2006 1,33 4/12/2006 1,33 4/12/2006 0,25 4/12/2006 350,00 2/1/2007 1,33 2/1/2007 350,00 1/2/2007 1,33 1/2/2007 350,00 2/3/2007 350,00 2/3/2007 1,33 2/4/2007 350,00 2/4/2007 1,33 2/5/2007 1,44 2/5/2007 380,00 1/6/2007 380,00 1/6/2007 1,44 2/7/2007 1,44 2/7/2007 380,00 2/8/2007 380,00 2/8/2007 1,44 3/9/2007 380,00 3/9/2007 1,44 1/10/2007 380,00 1/10/2007 1,44 5/11/2007 1,44 5/11/2007 380,00 3/12/2007 380,00 3/12/2007 0,25 3/12/2007 1,44 2/1/2008 1,44 2/1/2008 380,00 1/2/2008 380,00 3/3/2008 380,00 2/4/2008 415,00 2/5/2008 415,00 2/6/2008 415,00 1/7/2008 415,00 1/7/2008 0,44 1/8/2008 415,00 2/9/2008 415,00 1/10/2008 415,00 4/11/2008 415,00 4/12/2008 415,00 4/12/2008 0,69 2/1/2009 415,00 2/2/2009 415,00 2/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 4/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 3/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 27/10/2009 465,00 2/12/2009 0,69 2/12/2009 465,00 4/1/2010 465,00 1/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 3/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 1/7/2010 510,00 2/8/2010 510,00 1/9/2010 510,00 1/10/2010 510,00 1/11/2010 510,00 1/12/2010 0,69 1/12/2010 510,00 3/1/2011 510,00 1/2/2011 540,00 2/3/2011 540,00 1/4/2011 545,00 2/5/2011 545,00 1/6/2011 545,00 1/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 1/9/2011 545,00 3/10/2011 545,00 1/11/2011 545,00 2/12/2011 0,69 2/12/2011 545,00 3/1/2012 545,00 1/2/2012 622,00 2/3/2012 622,00 3/4/2012 622,00 2/5/2012 622,00 1/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 2/8/2012 622,00 3/9/2012 622,00 1/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 4/12/2012 0,69 4/12/2012 622,00 2/1/2013 622,00 1/2/2013 678,00 1/3/2013 678,00 1/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 3/6/2013 678,00 2/7/2013 678,00 1/8/2013 678,00 2/9/2013 678,00 1/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 2/12/2013 0,69 2/12/2013 678,00 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 5/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 1/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 9.3. aplicar ao Sr. Genesio Almeida Vinente a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Genesio Almeida Vinente; 9.6. declarar a inabilitação do Sr. Genesio Almeida Vinente para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis, e ao Instituto Nacional do Seguro Social.